Tribunal: TJMT
Processo: 1012376-83.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012376-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURANDI THEODORO DE SOUZA - CPF: 384.347.091-04 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO - CPF: 405.203.901-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012376-83.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECI
AL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:

JURANDI THEODORO DE SOUZA
, LAZARA
DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. LICENÇA PRÊMIO
, FÉRIAS E TERÇO
CONSTITUCIONAL NÃO USUFRUÍDAS
E NEM INDENIZADA
S
.
POSSIBILIDADE.

INSURGÊNCIA RECURSAL PARA ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA

CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Trata-se de ação em que o
s
Recorrente
s

JURANDI THEODORO DE SOUZA e LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO
postula
m
pela conversão da licença prêmio
, férias e terço constitucional em pecúnia
que não foram gozados quando em atividade.

2.
Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (
AREsp

720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

3.
Ademais, ressalte-se que o tema já tem entendimento pacificado nesta Turma Recursal, o que ensejou a edição do seguinte verbete: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula
08 referente
à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

4.

A impossibilidade de fruição da licença-prêmio
e férias + 1/3 constitucional
, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável a sua conversão em pecúnia em caso de inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

5
.

E
m relação à correção monetária,
impõe-se
a
parcial retificação da sentença, para que
incida a partir da data da aposentadoria
.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que os Recorrentes JURANDI THEODORO DE SOUZA e LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO postulam pela conversão da licença prêmio, férias e terço constitucional em pecúnia que não foram gozados quando em atividade.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedên
cia
nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente JURANDIR THEODORO DE SOUZA as férias regulamentares referente aos anos de 1985, 2001, 2002, 2005 e 2006 e 2/12 de férias proporcionais decorrente do período de 25/09/2015 a 25/11/2015 e para a requerida LÁZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVERA SOLETO o pagamento de 4/12 férias proporcionais referente
a
04/04/2015 a 05/08/2015 e 3 meses de licença prêmio do período de 04/04/2008 a 03/04/2013, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde a sentença, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
s
,
o
Reco
rrente
JURANDI THEODORO DE SOUZA
, LAZARA
DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO

nas razões recursais, pugna pela
a
lteração do
termo inicial para incidência
da correção monetária
para data da aposentadoria
.

Em

contrarrazões
(ID 136899747)
a
Recorrida refuta as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023